Tribunal: TJDFT
Processo: 0724747-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TIPICIDADE. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
Ao juízo revisional é dado verificar a ocorrência de vício de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, pois não se trata de criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. Deve-se garantir a correção do erro judiciário, desde que presente uma das hipóteses do artigo 621 do CPP, o que não foi demonstrado na espécie.
Pedido revisional julgado improcedente.